Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716498-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL DE CEREAIS E TRANSPORTE NORDESTE DO BRASIL LTDA, IVAM DOMINGOS DA SILVA, TEREZINHA TAVEIRA ADORNO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA contra o v. acórdão de ID 29286735, proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Constatado que a decisão agravada apenas reconhece que a questão já foi decidida nos autos, e não decide novamente sobre o ponto, impossível o conhecimento do recurso, em face da preclusão. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 29573137), alega, em síntese, que o v. acórdão manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte dos embargados. No entanto, salienta ter o julgado incorrido em omissão, já que não se manifestou expressamente em relação ao que determinam os artigos 4o, 6o, 8o e 139, IV do CPC, bem como acerca da não aplicação do entendimento firmado pela própria 1a Turma Cível, em julgado que determina a suspensão da CNH, referente ao agravo de instrumento no 0703881-11.2019.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo. Pede, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, sanando-se o vício apontado e prequestionando a matéria. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é necessário o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico) –, ainda que para fins de prequestionamento. Superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como omissões, contradições ou obscuridades de fato o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Ao final, acaso alguma premissa lógica do julgamento principal tenha sido alterada em decorrência da sua integração pelo provimento do recurso de embargos de declaração, é possível, em sede excepcional, a concessão de efeitos modificativos no que tange ao resultado do julgamento. In casu, verifica-se que as razões dos embargos de declaração estão totalmente divorciadas do julgado que negou provimento ao agravo interno (ID29286735), mantendo a decisão de ID 25991539 que não conheceu do agravo de instrumento. Como se denota do aresto embargado, o não conhecimento do agravo de instrumento decorreu da preclusão da matéria nele questionada, confira-se (ID 29286735 - Pág. 3 e 4): A insurgência não merece guarida. Isso porque, embora o agravo de instrumento tenha como objeto a decisão proferida pelo juízo a quo ao ID 90582429, conforme consignado na decisão agravada, os referidos pedidos já foram apreciados e indeferidos, como se verifica das decisões sob os IDs 34538266 e 51229734 dos autos de origem, contra as quais não se insurgiu o exequente. Ou seja, a decisão agravada apenas reconhece que a questão já foi decidida nos autos, e não decide novamente sobre o ponto. (...) Acerca dessa decisão não houve qualquer insurgência das partes, operando-se, dessa forma, a preclusão sobre o tema. Ressalte-se que a preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. (...) De mais a mais, ao contrário do que o agravante afirma, não se aplica analogicamente à presente situação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à possibilidade de renovação da diligência de pesquisa de bens aos sistemas conveniados ao Tribunal, quando alterada a situação financeira do executado (o que é possível com o passar do tempo). Isso porque, no caso da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte, o transcurso do tempo não influencia na utilidade da medida ao processo, sendo a negativa do pedido baseada no mesmo fundamento da decisão anterior. (Grifos no original) Ocorre que o embargante alega que o julgado manteve a decisão de primeiro grau sendo, contudo, omisso, porquanto não se manifestou expressamente em relação ao que determinam os artigos 4o, 6o, 8o e 139, IV do CPC, bem como acerca da não aplicação do entendimento firmado pela própria 1a Turma Cível, em julgado que determina a suspensão da CNH, referente ao agravo de instrumento no 0703881-11.2019.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo, porém, tais pontos sequer foram discutidos. Observa-se que, além de não ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento, já que sequer ultrapassada a barreira de admissibilidade recursal, não havendo que se falar em manutenção da decisão de primeiro grau, os fundamentos adotados por esta Instância Revisora, atinente à preclusão da matéria, ponto central do decisum, jamais foi impugnada pelo embargante. Nesse contexto, não tendo o embargante indicado vício no julgado no que atine ao não conhecimento do agravo de instrumento, constata-se afronta ao princípio da dialeticidade. Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora